Tribunal: TJPA
Processo: 0003066-38.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003066-38.2018.8.14.0051

RECORRENTE: RIVALDO JOSUE SOUSA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MÍNIMOS DE
ANIMUS NECANDI
- DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO - ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial e confissão extrajudicial do réu, corroborada, em juízo, pelo depoimento da vítima, o que se mostra válido para subsidiar a pronúncia, a qual se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida Precedentes jurisprudenciais.

2. Inexistindo prova inequívoca da ausência de intenção de matar, não se procede a desclassificação para o delito do art. 15, da Lei nº 10.826/03, como se deu
in casu
. Precedentes.

3. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedente do C. STJ.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por RIVALDO JOSUÉ SOUSA CASTRO, termo no ID – 18331710, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 18331704), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 18331972), requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo, o
decote da qualificadora do motivo fútil e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 18331975
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 18749911, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID – 18331671)
que, no dia 14/01/2018, durante a madrugada, em uma via pública próxima à residência da vítima Rosivan Rocha Silva, no Bairro Elcione Barbalho, Município de Santarém, o acusado, ora recorrente, agindo com ânimo de matar, por motivo fútil, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo, tipo revólver, contra o nacional suso mencionado, só não conseguindo o seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Aduz que o ofendido estava retornando do trabalho em sua motocicleta e, próximo de sua casa, avistou o recorrente, parente de vizinhos, o qual, incomodado com a função de vigilante da vítima e com a forma como ela se comportava, tentando intimidar os moradores, atirou nela, mas, por erro de pontaria, acabou não conseguindo atingi-la.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 –
IMPRONÚNCIA
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado estão demonstrados através dos documentos constantes do inquérito policial, mormente boletim de ocorrência policial (ID – 18331667) e confissão extrajudicial do réu (ID – 18331668), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Perante a autoridade policial, o recorrente assumiu a autoria do crime e afirmou tê-lo praticado em razão de uma intriga que tinha com a vítima, desde a época em que residia no mesmo bairro, sendo que, dias antes do fato, o ofendido teria o ameaçado de morte e que ele trabalha como vigilante, tendo o costume de se comportar de forma inadequada, tentando intimidar os moradores, como, inclusive, fez no dia do ocorrido.

Tal relato não foi confirmado em juízo, uma vez que o recorrente optou por ficar em silêncio. Contudo, restou corroborado pelo depoimento judicial da vítima ROSIVAN ROCHA SILVA, que, a exemplo do que já havia feito na fase inquisitorial, relatou que estava chegando em sua casa quando viu um cidadão embaixo de uma mangueira, ao lado do imóvel, e que depois reconheceu como sendo o recorrente, pois ele é parente de algumas pessoas que moram lá perto, o qual o surpreendeu, já com uma arma em punho, fazendo-o jogar a moto para cima dele e sair em “zig-zag”, sendo que o primeiro tiro disparado pelo recorrente passou embaixo e, ao virar para a esquerda, da rua D para a rua 6, o segundo tiro pegou no chão, levantando poeira, no que conseguiu entrar em sua residência.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, em virtude de uma suposta intimidação do ofendido, atirou nele, porém não conseguiu acertá-lo, já que ele conseguiu fugir de moto.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos, haja vista que a confissão extrajudicial do réu foi corroborada, em juízo, pelo relato da vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLA E TRIPLAMENTE QUALIFICADO -
PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - NÃO RECONHECIDA - DECOTE QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - CONCEDIDA.

1.
Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime de homicídio, mantém-se a sentença de pronúncia
.

2.
A confissão extrajudicial quando amparada no conjunto probatório é indício suficiente para se pronunciar o réu
.

(...)

5. Negado provimento ao recurso.”
(TJ/MG, 0020461-42.2017.8.13.0686, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 23/11/2023) (grifo nosso)

“
PRONÚNCIA
– homicídio qualificado – materialidade presente – indícios de autoria –
confissão extrajudicial retratada – validade – corroborada pelos demais elementos de prova produzidos em sede de contraditório – depoimentos policiais – validade – ausente qualquer prova de quererem incriminar inocente
– decisão sobre autoria que cabe ao plenário do júri – NEGADO PROVIMENTO.”
(TJ/SP, 1502874-66.2021.8.26.0156, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mens de Mello, j. 06/09/2023) (grifo nosso)

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente
.

De igual modo, também não é possível a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na medida em que, como visto, não restou demonstrada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
(intenção de matar).

Aliás, pelo contrário, a prova oral coligida aponta fortes indícios da presença de dolo homicida na conduta do recorrente (disparo de arma de fogo). Logo, inexistindo tal certeza, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal Popular.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSOS DEFENSIVOS - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE 'ANIMUS NECANDI'
.

- Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri - juiz soberano para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida - o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias -
Na fase de pronúncia, somente é possível a desclassificação do delito quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi, inexistindo tal certeza, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença
.”
(TJ/MG, 0009543-78.2020.8.13.0134, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 25/06/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO
.

(...)

2. A desclassificação para disparo de arma de fogo somente será cabível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la.
Inexistindo prova inconteste de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo ao efetuar disparo de arma de fogo na direção da vítima, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi
.

3. Presentes os elementos mínimos do juízo de admissibilidade da acusação, consistentes na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e não havendo comprovação, de plano, da não participação do recorrente no delito, impossível a impronúncia, devendo ser mantida a decisão que determinou a submissão dele a julgamento.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA
.”
(TJ/GO, 5220599-03.2023.8.09.0051, 4ª Cãmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rozana Fernandes Camapum, j. 11/04/2024) (grifo nosso)

2 – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

De antemão, vale ressaltar que para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.948.352 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/11/2021) (grifo nosso)

Pois bem. Essa não é a hipótese dos autos, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 18331704), a saber:

“(...)

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, insignificante, desproporcional, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “por razão banal, consistente em uma briga anterior entre réu e vítima”, e, isso pode ser classificado como fútil, pois, essa situação pode ser reconhecida como desproporcional para matar alguém
, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

(...)

Assim, fechando a fundamentação
entendo que o acusado RIVALDO JOSUÉ SOUSA CASTRO deve ser pronunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado por motivo fútil em relação a vítima Rosivan Rocha Silva
(CP, artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II). (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto a qualificadora do inciso II, do §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato do recorrente, por motivo banal, ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.

Logo, não se mostrando as aludidas qualificadoras
patentemente incabíveis, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 31/07/2024